Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. CONTAS PRESTADAS ESPONTANEAMENTE. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR. ART. 550, §3o, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Constatando-se que o beneficiário dispõe de condições econômicas compatíveis com a concessão da gratuidade, o benefício deve ser mantido.
3. O fato de o Apelante ser patrocinado por advogado particular não é óbice, por si só, à concessão da gratuidade de justiça, consoante dispõe o art. 99, § 4o, do CPC/15.
4. Dispõe o art. 550, §2o, do CPC/15 que, “Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro” e complementa o §3o do mesmo dispositivo que “A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.”.
5. Intimado a se manifestar, o Autor não especificou os lançamentos com os quais não concordava, apontando os correspondentes fundamentos, pois, se limitou a requerer a produção de prova pericial com o objetivo de realizar mera conferência das contas prestadas.
6. Oportunizado ao Autor o contraditório sobre as contas apresentadas, não há falar em cerceamento de defesa.
7. No caso concreto, o Banco Réu apresentou todas as movimentações da conta PASEP do Autor; os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais indicando exercício; atualização monetária; juros; resultado líquido adicional e distribuição da reserva para ajuste de cotas; bem como a forma de cálculo da valorização das contas individuais, nos seguintes termos: “Sobre o saldo em conta verificado ao final do exercício financeiro, primeiramente aplica-se o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver. Sobre o saldo creditado das reservas é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma correspondente aos Juros e Resultado Líquido Adicional, se houver”. Por fim, apresentou a tabela das alterações da moeda brasileira de cruzeiro a real e, quanto aos consectários incidentes sobre a conta, encontram-se previstos na legislação do PASEP, devendo ser mantida a sentença que julgou boas as contas prestadas.
8. Apelação conhecida e não provida.